Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ-DF. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de constrição de percentual do faturamento da sociedade empresária agravada. Examina-se também a possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a localização de bens pertencentes aos devedores suscetíveis de penhora.

2. A penhora do montante do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.2. No caso em exame a credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação dos devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial, o que torna inviável a determinação da pretendida penhora.

3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que deve haver a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3.1. Convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 3.2. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese.

4. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 4.1. De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 4.2. No caso em deslinde percebe-se que não houve, nos autos, a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias, mostrando-se inadmissível, no presente momento, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.